Tribunal: TJDFT
Processo: 0704680-87.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DESPACHO Considerando que a análise dos autos revela, em tese, a possível incidência de prescrição do fundo de direito, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, e tendo em vista que a questão não foi suscitada pelas partes nem apreciada na sentença, impõe-se a observância do contraditório prévio, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, a fim de evitar decisão surpresa. Diante disso, abra-se vista às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem exclusivamente acerca da eventual ocorrência de prescrição da pretensão deduzida nos autos. Após, voltem-me conclusos para prosseguimento do julgamento. Intimem-se.